Tribunal: TJES
Processo: 0006086-90.2013.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006086-90.2013.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: TEREZINHA RISSI FELIX e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante cediço, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, o que se verifica na hipótese dos autos.

2. É pacífica a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
” (agravo interno no agravo em recurso especial nº 1852071/SP, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro João Otávio de Noronha).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006086-90.2013.8.08.0047

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADOS: TEREZINHA RISSI FELIX E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Prefacialmente, convém destacar que a certidão de fls. 109v, aposta pela Secretaria do Juízo
a quo
, certifica que o presente recurso de apelação foi protocolado intempestivamente.

Todavia, intempestividade não há pelas razões fáticas e jurídicas que passo a expor.

Conforme certidão de fls. 101, a r. sentença vergastada foi disponibilizada no Diário da Justiça no dia 07.11.2023 (terça-feira), considerando-se publicada, portanto, em 08.11.2023 (quarta-feira), razão pela qual o termo inicial de fluência do prazo recursal é o dia 09.11.2023 (quinta-feira).

Descontado o dia de feriado nacional (15.11.2023 – Proclamação da República), conclui-se que o termo final do prazo recursal é o dia 30.11.2023 (quinta-feira), data em que a petição recursal fora protocolada na agência dos Correios situada no Parque Moscoso, Vitória/ES, conforme carimbo constante de fls. 102.

Na hipótese de recurso remetido pelo correio, o art. 1.003, § 4º, do Código de Processo Civil, determina que será considerada, para aferição da tempestividade, a data da postagem:

“§ 4º - Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.”

Destarte, a despeito da certidão de fls. 109v, forçoso concluir pela tempestividade do recurso de apelação interposto.

Superada a questão relativa ao requisito extrínseco de admissibilidade (tempestividade), prossigo no exame do mérito do presente recurso de apelação.

Consoante brevemente relatado, cuidam os presentes autos de “ação de execução” ajuizada por BRANCO BRADESCO S/A, ora Apelante, em face de TEREZINHA RISSI FELIX e RENATO FELIX DE LIMA, ora Apelados.

Pela sentença de fls. 98/100, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinta a execução nos termos do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição intercorrente.

BANCO BRADESCO S/A interpôs o recurso de apelação de fls. 102/107, pugnando, em síntese, pela anulação da r. sentença vergastada sob o argumento de que (1) não restou caracterizada a inércia, tendo promovido as diligências necessárias à satisfação da tutela executiva; (2) a demora na citação da parte executada não pode ser imputada ao exequente, ora Apelante, nos termos da Súmula nº 106, do Colendo Superior Tribunal de Justiça; (3) a r. sentença foi proferida em desacordo com o disposto no art. 1.056, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É pacífica a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
” (agravo interno no agravo em recurso especial nº 1852071/SP, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro João Otávio de Noronha).

Pela decisão de fls. 84, datada de 02.05.2017, determinou-se a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com fulcro no art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, em razão da não localização de bens penhoráveis, do que foi o Apelante regularmente intimado em 26.10.2017 (fls. 87), tudo na vigência do CPC/15.

Após o decurso do prazo de suspensão de um ano, sem que tenha havido qualquer manifestação do Apelante, reiniciou-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente deflagrado, no caso, antes mesmo da decisão de fls. 84, pois, conforme exegese do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, a sua fluência (do prazo de prescrição intercorrente) inicia-se da “
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
”.

Tratando-se o título exequendo de Cédula de Crédito Bancário, e decorrido – após descontada a suspensão de um ano – prazo superior a 5 (cinco) anos sem que tenha sido localizado bem penhorável, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente decretada pela r. sentença em 26.09.2023.

Impende ressaltar que não se aplica na hipótese vertente a Súmula nº 104, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois não se trata de demora na citação da parte executada, mas, sim, ausência de locação de bens penhoráveis,

Assim, afigura-se acertada a extinção do feito, em razão da prescrição intercorrente, motivo pelo qual o recurso de apelação não merece provimento.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.